Tribunal: TJDFT
Processo: 0716430-27.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL DEFERIDO. EDITAL NÃO EXPEDIDO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO.
1. É certo que a citação válida é ato indispensável para o regular processamento de qualquer ação judicial, devendo o réu tomar providências que possibilitem a localização do demandado.
2. Não obstante a indisposição o autor em promover os atos necessários ao prosseguimento da demanda, observa-se que, no caso em tela, a citação por edital já havia sido requerida e deferida pelo Juízo a quo, circunstância que impede a extinção prematura do processo, nos termos da jurisprudência do eg. TJDFT.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.